Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703999-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILLO EDUARDO FERNANDES DA SILVA PORTO, UCILANE DE PAULA SILVA PORTO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MURILLO EDUARDO FERNANDES DA SILVA PORTO e UCILANE DE PAULA SILVA PORTO em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória (n. 0703920-63.2023.8.07.0001), indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MURILLO EDUARDO FERNANDES DA SILVA PORTO, UCILANE DE PAULA SILVA PORTO em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, todos qualificados no processo. Afirmam os autores que são proprietários do imóvel denominado SHIS QL 26, Conjunto 8, Casa 07, Lago Sul, Brasília -DF – imóvel registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob o no 32.960. Aduzem que o abastecimento de água do imóvel em comento é feito pela parte requerida, nos termos da inscrição n. 26992-1. Alegam que, em outubro de 2022, foram surpreendidos com uma fatura no valor de R$ 7.328,76, referente ao consumo do mês de setembro de 2022. Sustentam que o consumo importa um volume de 382m3. Narram que o consumo regular da propriedade é de, no máximo, 38m3, o que gera uma fatura de aproximadamente R$ 450,00. Dizem que entraram em contato com a requerida, a qual marcou uma vistoria no imóvel, concluindo, na oportunidade, que não havia qualquer problema de abastecimento. Discorrem que contrataram, então, empresa especializada, a qual constatou a existência de vazamento de difícil identificação na rede hidráulica. Argumentam que, em posse do laudo, efetuaram nova reclamação junto à requerida, a qual negou o pedido, alegando que o vazamento era evidente. Finalizam afirmando que a cobrança em comento é ilegal. Formulam pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) conceder a tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de interromper ou, na eventualidade de já ter ocorrido até o ajuizamento da presente, restabeleça o fornecimento de água do imóvel indicado, no prazo de 24 horas, sob pena de cominação de multa diária e obrigação de não realizar cobrança pelo serviço de religação ou novos cortes em razão do não pagamento da aludida multa indevida, bem como ordenar a ré se abstivesse de interromper o fornecimento de água, de cobrar qualquer taxa referente à conta de outubro/2022 e de incluir os nomes dos autores em cadastro de inadimplentes, sob as penas da lei Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão, neste primeiro momento, não assiste à parte autora. Conforme narrado pela própria autora, constata-se, em análise inicial, que o valor da fatura contestada se deu em virtude de vazamento na rede hidráulica do imóvel em questão. Dessa feita, à princípio, a responsabilidade no aumento da fatura é do próprio consumidor e não da requerida. Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CAESB. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA A MAIOR. VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 1. Se o aumento do consumo de água decorreu de vazamento interno, cuja responsabilidade é exclusiva do consumidor, na forma do art. 63, do Decreto no 26.590/06, incabível a revisão de fatura de consumo de água. 2. Apelo não provido. (Acórdão 1600493, 07055362320218070008, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra feita, o fato do vazamento ser ou não imperceptível não acarreta, necessariamente, a inexigibilidade da fatura, mas, sim, a obrigação da requerida em fornecer desconto em relação a esta, nos termos do artigo 118 da Resolução n. 14 da Adasa de 27 de outubro de 2011. Art. 118. O prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária. Não obstante, além do laudo de id. 147437181 não indicar que o vazamento era imperceptível, tal constatação não prescinde do necessário contraditório e, se for o caso, da regular instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Os Agravantes aduzem que no mês de outubro de 2022 foram surpreendidos com o recebimento de fatura de consumo de água no valor de R$ 7.328,76 (sete mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), relativo ao consumo de 382m3. Afirmam que sua residência apresenta consumo habitual de 38m3, o que gera uma fatura mensal de aproximadamente R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Asseveram que não foi verificada pela própria sociedade demandada qualquer problema no sistema de abastecimento, tampouco no hidrômetro instalado na casa e que somente após vistoria de técnico particular foi constada a existência de vazamento. Requerem a concessão de tutela antecipada, a fim de ser determinado que a Agravada “se abstenha de interromper o fornecimento de água na residência”. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não verifico a presença de tais elementos. Na origem, os Agravantes buscam a declaração de nulidade de ato de cobrança relativo a consumo de água, sob o fundamento principal de sua desproporcionalidade. Não negam que o consumo excessivo decorrera de vazamento hidráulico na residência, ao tempo em noticiam que somente mediante contratação de perícia particular puderam identificá-lo. A pretensão direciona-se a afastar a cobrança e eventual corte no fornecimento. Nesse contexto, não é dado ao julgador afastar a obrigação de pagar a princípio válida e, por conseguinte, o direito da concessionária de serviço público de utilizar a medida de corte de fornecimento para compelir o consumidor ao pagamento. Além disso, é lícita a interrupção no fornecimento de água por inadimplemento do consumidor, em que pese a essencialidade do serviço, desde que relativa a débito atual. Nesse sentido, conforme dispõe o art. 121, §5o da Resolução no 14/2011 da ADASA, a suspensão dos serviços de água e esgoto somente é vedada quando o débito se encontra vencido em período superior a 120 (cento e vinte) dias. O débito relativo ao mês de outubro de 2022, portanto, autoriza a sociedade-agravada a suspender o fornecimento de água aos consumidores inadimplentes. A jurisprudência deste Tribunal é na mesma linha de entendimento: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. FATURAS NÃO PAGAS. DÉBITO ATUAL NÃO AFASTADO. 1. É licita a interrupção no fornecimento de água e esgoto por inadimplemento, em que pese a essencialidade do serviço ou a situação de vulnerabilidade econômica do consumidor, desde que relativa a débito atual. 2. Não havendo nos autos qualquer elemento apto a afastar a observância das determinações legais referentes ao corte no serviço de fornecimento de água, não há que se falar em concessão da tutela de urgência, visando o seu restabelecimento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1092174, 07176886920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 30/4/2018.) Assim, ante a higidez do direito da Agravada de suspender a prestação do serviço, ante o débito atual, não é possível reconhecer, de plano, a plausibilidade jurídica das alegações, de modo a impedir o exercício de tal direito. Pelo exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023 15:27:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador